Tribunal: TJPA
Processo: 0800668-05.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800668-05.2022.8.14.0000

REQUERENTE: WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA PENAL DISTRITAL DO MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 157, §2°, INCISO II E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – REQUERENTE QUE NÃO COMETEU O CRIME POIS ESTARIA PRESO EM ESTABELECIMENTO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
TESE APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AUTORIA CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU O REQUERENTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME –
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.

A revisão criminal, não é um novo recurso de apelação, pois não se presta à reanalise da prova e dos argumentos já sopesados por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente novos elementos probatórios, que desfaçam os fundamentos da condenação imposta, o que, não ocorreu na espécie, em que a tese defensiva foi examinada e refutada em sede de apelação penal, por parte da 2ª Turma deste Tribunal. Precedentes jurisprudenciais
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
–
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA
, devidamente representado por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621 e seguintes, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro

que o condenou, nos autos do processo criminal nº

0008005-69.2018.8.14.0501, nas sanções punitivas do art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

e mais 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões

(ID 7920484), o requerente, em síntese, afirma que a r. sentença condenatória é contrária às provas dos autos, alegando que não cometeu o crime de roubo majorado, pois estaria preso nas dependências da Colônia Agrícola Heleno Fragoso no dia em que ocorreu o delito, ou seja, 13/11/2018 e de lá só saiu quando empreendeu fuga em 30/11/2018, logo não estava no local em que ocorreu ação criminosa.

Por tais motivos, requer a procedência da ação revisional para que seja absolvido das acusações impostas, pois a autoria do crime não restou comprovada.

Juntou cópias da Ação Penal n.° 0008005-69.2018.8.14.0501 (ID 7921405 a 7920489).

Distribuídos os autos, deferi o pedido de assistência judiciária gratuita na forma da Lei n.° 1.060/50 c/c art. 98, do CPC.

O Procurador Geral de Justiça César Bechara Nader Matar Júnior, se manifestou pelo não conhecimento da ação revisional, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente por sua absolvição, alegando que a sentença condenatória que lhe impôs a sanção corporal de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no art. art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, é contrária as provas dos autos, uma vez que o revisionando não cometeu o delito pelo qual foi condenado pelo juízo
a quo
, pois estava preso na colônia agrícola Heleno Fragoso no momento em que a empreitada criminosa foi realizada.

Adianto desde já, que o pedido apresentado nesta ação mandamental não merece prosperar, pois o requerente busca unicamente o reexame da matéria, exaustivamente analisada.

Com efeito, entende esta relatora que a revisão criminal não é um segundo recurso de apelação, pois não objetiva à mera reapreciação do extenso conjunto probatório e dos argumentos já sopesados por outro órgão fracionário, deste Egrégio Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos, contundentes e, que possam desfazer os fundamentos da condenação por ele sofrida, o que não ocorreu
in casu
, em que a teses defensivas já foram amplamente apreciadas e plenamente refutadas, em sede de apelação criminal, pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, em acordão acostado aos autos

(ID 7920933), de relatoria da eminente Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 21/06/2021, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – ART. 157,§2°, II E §2°-A, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA

– 1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – Não havendo nos autos indícios contrários à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, a concessão do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe – 2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
Habeas Corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso – 3)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como sendo um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado em juízo, pelo testemunho do policial condutor da prisão em flagrante do mesmo. Alto valor probante da palavra do ofendido. Precedentes jurisprudenciais

– 4) FRAGILIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Plenamente válido o reconhecimento do apelante feito pela vítima em juízo, pois as formalidades do art. 226, do CPP são meras recomendações legais. Precedente do STJ. APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE: 5) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria do delito comprovadas através dos documentos e depoimentos em juízo, sobretudo da vítima, de alto valor probatório, sendo que esta reconheceu o apelante em audiência – 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a ambos os apelantes, circunstâncias do crime (concurso de agentes) e a culpabilidade (invasão da casa da vítima com rendição de quatro pessoas, dentre as quais um deficiente e uma criança de seis anos de idade), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base dos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um deles. Mantidas as penas finais dos apelantes WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA e Tiago Teles de Andrade, em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, ambas penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato, preservando, ainda, o regime inicial fechado para os dois, à luz do que dispõe o art. 33, §2°, a, do CP – 7) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE TIAGO TELES DE ANDRADE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE WANDERLEY HENRIQUE BENTES DA SILVA, APENAS PARA CONCEDER A ELE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ISENTANDO-O DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO UNÂNIME.

Com efeito, observo que a tese apresentada nesta revisão criminal, foi refutada por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que a 2ª Turma de Direito Penal, rejeitou, à unanimidade de votos, os argumentos ora deduzidos, uma vez que como restou delineado no acordão reproduzido alhures, o acusado, ora requerente,
Wanderley Henrique Bentes da Silva
, foi
reconhecido em depoimento judicial pela vítima
, sem hesitação, como sendo um dos elementos que participou ativamente da empreitada criminosa, logo, não pode alegar que não estava presente no dia crime juntamente com seus comparsas, pois estaria preso em uma colônia agrícola penal, não apresentando nenhum fato novo capaz de corroborar a alegação apresentada de que estava recolhido ao cárcere.

Antônio Alves Costa, dono da residência em que ocorreu o delito, descreveu minuciosamente como ocorreu a empreitada criminosa, expondo e reconhecendo em juízo quem participou do crime, as armas utilizadas pelo ora requerente e por seu comparsa, e ainda mais uma menor de idade que também participou da ação, os objetos que foram subtraídos de sua residência, as ameaças sofridas por sua família, inclusive de execução de seu filho, portador de necessidades especiais, incentivada pelo revisionando que por várias vezes pedia a seu comparsa Tiago Andrade para que desse fim a vida da vítima e ainda o foi recuperado pela autoridade policial.

Como se vê, fica claro que o requerente pretende rediscutir a matéria meritória, como se a revisão criminal, fosse sede para o reexame do conjunto probatório, tudo devidamente analisado pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

Neste sentido, aliás, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em sua manifestação nos autos desta ação mandamental, a revisão criminal é uma ação autônoma que não pode ser utilizada para à nova avaliação do conjunto probatório acostado aos autos, quando não apresentada nenhuma prova e razão nova que seja capaz de determinar o reexame da condenação sofrida pelo revisionando.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado e dos tribunais pátrios a respeito do tema:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mínimo legal. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA, 10406365, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-07-2022, publicado em 22-07-2022).

PENAL E PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP) - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO E
QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 201500319389 –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE REVISIONAL – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA COMO MAIS UMA VIA RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
I – A revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Suas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 621 do CPP, não podendo servir como uma segunda via recursal; II – O acolhimento da pretensão da defesa atrelada ao disposto no inciso I do art. 621 do CPP somente encontra guarida quando a decisão vergastada é teratológica, totalmente divorciada das evidências coligidas aos autos. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novos elementos probatórios que desfaçam o fundamento da pena imposta, ou a violação literal ao texto de lei, inviável a sua alteração, pela via excepcional da revisão criminal; III – No presente caso, os argumentos trazidos nesta via foram examinados quando do julgamento da Apelação Criminal nº 201500319389, sendo inadmissível, portanto, um novo exame da questão via Revisão Criminal; IV – Revisão criminal improcedente. (Revisão Criminal Nº 202100136786 Nº único: 0014883-47.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em
11/04/2023
) (TJSE - RVCR: 00148834720218250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento:
11/04/2023
, TRIBUNAL PLENO).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
- Verificando-se a inexistência de erro técnico ou injustiça na aplicação da pena, não há que se falar em sua redução em sede revisional, ainda mais quando tal matéria já foi devidamente apreciada no acórdão condenatório.

(TJMG - RVCR: 00369567520238130000, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento:
19/04/2023
, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
19/04/2023
).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no presente voto e acompanhando em parte

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal e julgo-a
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

D
esembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/06/2023